Tribunal: TJPA
Processo: 0817183-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817183-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: KETYMARRONE MOREIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de KETYMARRONE MOREIRA FARIAS contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que decretou sua prisão preventiva no bojo de ação penal por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput). Sustenta a existência de constrangimento ilegal por ausência de requisitos legais e fundamentação idônea. Requer, ainda, substituição da custódia por prisão domiciliar (arts. 318, V, e 318-A, CPP) ou por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos legais; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da medida extrema ou sua substituição por cautelares diversas; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da presença de filhos menores no domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando motivada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e no ambiente familiar em que o delito foi praticado.

A fundamentação da decisão judicial é idônea e específica, referindo-se ao flagrante de venda de substância entorpecente no interior da residência da paciente, onde vivia com três filhos menores, o que caracteriza risco à integridade das crianças e demonstra periculosidade social.

A existência de condições pessoais favoráveis — primariedade, maternidade, residência fixa e ocupação lícita — não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial consolidada e súmula nº 08 do Tribunal de Justiça local.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada frente à gravidade do delito e às circunstâncias fáticas, nos termos do art. 282, II, do CPP, sendo insuficientes para garantir a ordem pública.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP é inaplicável quando o crime é cometido no seio do lar, expondo os filhos menores a ambiente perigoso e violador de sua integridade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgRg no HC n. 1.015.444/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o modus operandi e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime.

É incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o crime é cometido no domicílio materno, com exposição dos filhos menores a ambiente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 318, V e 318-A; 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.015.444/MT, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 2.9.2025, DJEN 8.9.2025; STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.2.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
KETYMARRONE MOREIRA FARIAS
, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca De Porto De Moz, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0800761-29.2025.8.14.0075, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Suscita constrangimento ilegal, porque
inexistem requisitos para a prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Destaca que a paciente apresenta
condições pessoais favoráveis
: primária, mãe solteira de quatro filhos, sendo três deles menores de 12 anos à época dos fatos, trabalha como cabelereira e possui residência fixa no distrito da culpa.

Subsidiariamente, argumenta ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do arts. 318, V, e 318-A do CPP, e eventual aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29361367). O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID 29509305). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29537575).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que a paciente KETYMARRONE MOREIRA FARIAS foi apontada como investigada pela suposta prática do crime tipificado no artigo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Consta que a acusada foi flagrada vendendo drogas para LUCAS DUARTE SILVA, sendo identificado com ele, uma peteca de Crack. Ao adentrarem a residência de KETYMARRONE MOREIRA FARIAS, encontraram mais substância análoga a crack em um recipiente plástico e o dinheiro referente a compra. Foi realizada a prisão em flagrante e, posteriormente, convertida em prisão preventiva.

Além disso, todo o crime foi realizado dentro do próprio domicílio da acusada, onde residiam ela e seus três filhos menores de idade à época dos fatos. Por esse motivo, durante o flagrante, foi acionado o Conselho Tutelar para garantir a integridade das crianças ali presentes.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 29509305), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para tal medida, assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao modus operandi empregado.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, o fato de a acusada ter realizado o tráfico de drogas dentro do seu ambiente familiar com seus filhos menores presentes, colocando em risco a integridade tanto física quando mental das crianças, deixando-as vulneráveis, justifica a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento do pedido pela substituição por prisão domiciliar.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA ACUSADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. EXPOSIÇÃO DOS MENORES A AMBIENTE PERIGOSO, COM RISCO À SUA INTEGRIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra a agravante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da medida cautelar, sustentando ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, pretende a aplicação de medidas cautelares alternativas, a teor do art. 319 do CPP, ou, ainda, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base nos arts. 318, V, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis da agravante autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii): analisar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo ressaltada a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas - três tabletes grandes, sendo dois de maconha e um de cocaína -, pela forma de acondicionamento e a camuflagem dos entorpecentes (escondidos diversos locais pela casa da acusada, inclusive em um terreno baldio) e pela apreensão de vários celulares, a revelar a periculosidade da agente; bem como o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista existência de fortes indícios de que a agravante integra a organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", dedicando-se habitualmente às práticas ilícitas.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade, natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva, quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. É pacífico o entendimento de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009; AgRg no HC n. 976.017/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

6. A existência de condições pessoais favoráveis - como primariedade, residência fixa e trabalho lícito - não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, elementos que tornam tais providências insuficientes para preservar a ordem pública.

8. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de prisão domiciliar quando os fatos delitivos ocorrem na residência da ré, com exposição de menores a um ambiente perigoso e potencial risco à sua integridade. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, e o risco de reiteração delitiva.

2. O conceito de ordem pública abrange a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a segregação cautelar, a a teor do art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes requisitos legais e fundamentos concretos, caso em que é inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. É inviável a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP nos casos de crimes cometidos na residência da genitora, diante da exposição dos filhos a um ambiente perigoso e do potencial risco à integridade dos menores.

(AgRg no HC n. 1.015.444/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025